Tribunal: CARF
Processo: 19515.721258/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. INEXISTÊNCIA Vez que todos os requisitos do Decreto no 70.235/1972 foram seguidos e, inexistindo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários-mínimos prevista no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto de infração.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social que cumprem os requisitos previstos em lei.
Os requisitos previstos no art. 14, incisos I, II do CTN, cuja natureza é de Lei Complementar, também estão previstos na Lei Ordinária no 12.101/2009, no seu art. 29, incisos II e V.
A possibilidade de prestação de serviço de consultoria jurídica de forma verbal possui previsão na Lei 8.906/1994, arts. 1o e 5o, §4o, não podendo a fiscalização exigir forma escrita.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721258/2017-28
ACÓRDÃO
2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO ZERBINI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. INEXISTÊNCIA Vez que
todos os requisitos do Decreto no 70.235/1972 foram seguidos e,
inexistindo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários-mínimos prevista no parágrafo
único do art. 4o da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em decorrência da revogação do dispositivo
mencionado.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não submetidas ao teto de vinte
salários mínimos.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a
nulidade do auto de infração.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
2
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.”
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23
da Lei no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de
assistência social que cumprem os requisitos previstos em lei.
Os requisitos previstos no art. 14, incisos I, II do CTN, cuja natureza é de Lei
Complementar, também estão previstos na Lei Ordinária no 12.101/2009,
no seu art. 29, incisos II e V.
A possibilidade de prestação de serviço de consultoria jurídica de forma
verbal possui previsão na Lei 8.906/1994, arts. 1o e 5o, §4o, não podendo a
fiscalização exigir forma escrita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.721258/2017-28, em face do acórdão no 16-83.560, julgado pela 14a Turma da Delegacia da
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
3
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada em 31 de
julho de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1.1. O presente processo administrativo corresponde a lançamento de ofício
contra a empresa em epígrafe, consolidado em 12/12/2017, em virtude do
descumprimento das seguintes obrigações tributárias:
• Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente às contribuições devidas
pela empresa, previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais,
totalizando o montante de R$ 64.063.955,78 (sessenta e quatro milhões, sessenta
e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos),
incluídos a multa e os juros, abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição GILRAT
com FAP, prevista no art. 22, II, da Lei 8.2121/91, incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados, totalizando o montante de R$ 6.236.941,78 (seis
milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta
e oito centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o período 01/01/2014 a
31/12/2014.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição devida
ao FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregos, totalizando o montante de R$ 7.796.177,49 (sete milhões, setecentos e
noventa e seis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos),
incluídos a multa e os juros, abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição devida
ao INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregos,
totalizando o montante de R$ 623.693,63 (seiscentos e vinte e três mil, seiscentos
e noventa e três reais e sessenta e três centavos), incluídos a multa e os juros,
abrangendo o período 01/01/2013 a 31/12/2014.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2346), referente à contribuição devida
ao SENAC, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregos,
totalizando o montante de R$ 3.118.470,63 (três milhões, cento e dezoito mil,
quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), incluídos a multa e os
juros, abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2352), referente à contribuição devida
ao SESC, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregos, totalizando
o montante de R$ 4.677.706,33 (quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil,
setecentos e seis reais e trinta e três centavos), incluídos a multa e os juros,
abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
4
• Obrigação Principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição devida
ao SEBRAE, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregos,
totalizando o montante de R$ 1.871.082,13 (um milhão, oitocentos e setenta e
um mil, oitenta e dois reais e treze centavos), incluídos a multa e os juros,
abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014.
1.1. No Relatório Fiscal (fls. 33/37) é informado que a autuada, no período
fiscalizado - em virtude do descumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e
II do art. 14 do CTN (Lei n°5.172 de 25 de outubro de 1966) - teve suspenso o seu
direito à isenção prevista no art. 195, § 7o da Constituição federal. Assim se
manifesta a autoridade fiscal:
"Durante a ação fiscal, com base em informações contábeis e em confronto com
sistemas internos da RFB, foram solicitados ao contribuinte através de Termos de
Intimação a comprovação de serviços prestados através de Contratos firmados,
Notas fiscais ou recibos e relatórios de serviços executados.
Com respeito ao Prestador a seguir, verificaram-se os seguintes fatos:
4.1 Serviços prestados por BORTMAN E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ
05.314.110/0001-41 (abertura da Pessoa Jurídica em 20/09/2002 e baixa em
09/11/2015)
O Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria apresentado tem por objeto a
prestação de consultoria legal em direito civil e serviços de pareceres sobre
consultas a serem formuladas pela diretoria da Fundação na área do direito civil,
responsabilidade civil, saúde suplementar e legislação aplicável com vigência de
2/1 a 1/4/2014 no valor de R$120.000,00.
Foram apresentados os Recibos de Honorários de 29/1 e 28/2/14. Eram sócios
desta empresa: ROBERTO BORTMAN (desde a abertura) e ANDREA LARA NUNES
DOS SANTOS. Verificaram-se na contabilidade - Conta 41312019 - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS lançamentos em 31/1 e 27/2 no valor individual de R$60.000,00
com o seguinte histórico:
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGAL EM DIREITO (PARECERES
SOBRE CONSULTAS A SEREM FORMULADAS PELA DIRETORIA DA FUNDAÇÃO NA
ÁREA DO DIREITO CIVIL)
Nos Recibos de Pagamento apresentados, consta ainda o carimbo com o seguinte
texto:
"Declaro que os serviços constantes nesta Nota Fiscal foram executados em
conformidade com o que foi solicitado- Dr. Gustavo Henrique Zacharias Ribeiro -
Vice-presidente da Fundação Zerbini". Consta De Acordo e assinatura.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 02 foi solicitada a apresentação de
justificativa para ausência dos relatórios de serviços prestados pela empresa
BORTMAN E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS e em atendimento à intimação
citada, o contribuinte respondeu à fiscalização que: "(a) não há previsão
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
5
contratual de apresentação de relatório nos contratos celebrados com o referido
fornecedor; (b) há recebimento expresso dos serviços nas notas fiscais emitidas
pelos fornecedores".
Em 21 de agosto de 2017, foi emitido o Termo de Intimação n° 3 solicitando os
documentos emitidos por BORTMAN E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS para a
Fundação Zerbini, referentes a pareceres sobre consultas na área do direito civil,
responsabilidade civil, saúde suplementar e legislação aplicável conforme o
contrato.
Em resposta, a Fundação Zerbini entregou a declaração com o seguinte conteúdo:
-" face ao exíguo prazo de vigência do contrato de prestação de serviços mantidos
com o escritório Bortman & Lara (Contrato), os pareceres foram emitidos
verbalmente diretamente ao Gestor do Contrato indicado na cláusula 9.1, sendo
que a Fundação Zerbini recolheu todos os tributos incidentes sobre o objeto do
Contrato".
Roberto Bortman, CPF n° 054.695.168-65 consta como tendo sido empregado da
Fundação Zerbini na filial 0003 no período de 10/11/2010 a 02/01/2014 sob o
código brasileiro de ocupação CBO - 1421 correspondente a gerente
administrativo, financeiro, de risco e afins.
Diante do exposto, concluiu-se que a não comprovação dos serviços prestados
através de DOCUMENTO por meio do qual o emitente fornece informações
técnicas com opiniões jurídicas fundamentadas em bases legais, doutrinárias e
jurisprudenciais como elemento para tomada de uma decisão importante pelo
cliente, o que implica na elaboração de um RELATÓRIO com as conclusões do
parecerista, serviu de base para o lançamento deste auto de contribuições
previdenciárias." 1.2. Conforme relatado pela autoridade fiscal, com a conduta
acima narrada, qual seja: o pagamento efetuado sem a comprovação da
prestação dos serviços contratados caracteriza a distribuição de parcela do
patrimônio da entidade e, ainda, aplicação de recursos em objetivos não
institucionais da entidade, razão pela qual houve a suspensão da isenção e o
lançamento para a apuração do crédito previdenciário correspondente.
1.3. Foi formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais, tendo em vista que foi
constado, em tese, a prática do ilícito previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código
Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000, que será encaminhada
à autoridade pública competente do Ministério Público Federal, depois de
proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do
crédito tributário correspondente (redação dada pela Lei n° 12.350 de 20 de
dezembro de 2010 ao art. 83 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996) através do
Processo n° 19515-721.260/2017-05.
Da Impugnação
2. Tendo sido cientificada do lançamento em 18/12/2017, conforme docs. de fls.
293/295, a Autuada interpôs tempestivamente, em 16/01/2018, a impugnação de
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
6
fls. 499/530, onde após narrar fatos do processo, traz, em síntese, os argumentos
abaixo elencados.
Da Nulidade do Auto de Infração das Contribuições de Terceiros
2.1 Como matéria preliminar, alega que ao lavrar o Auto de Infração das
contribuições devidas a terceiros, a fiscalização não observou a limitação legal da
base de cálculo dos referidos tributos a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme
previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei n° 6.950/1981.
2.2. Para tanto sustenta que com o Decreto-Lei n° 2.318/1986, por meio de seu
artigo 3o, houve a revogação do quanto disposto no caput do dispositivo legal em
questão, unicamente para a "contribuição da empresa" - a cota patronal, ou seja,
em nenhum momento cogitou-se revogar tal limitação às contribuições
destinadas a terceiros, dispostas no parágrafo único do referido diploma
normativo, razão pela qual pede o cancelamento da autuação fiscal lavrada para a
constituição das contribuições destinadas a Terceiros, haja vista que não foi
observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos das bases de cálculo das
contribuições em foco.
Das Atividades Desenvolvidas
2.3. Em sequência, a impugnante passa a fazer considerações relacionadas a
importância da sua atuação na sociedade brasileira, destacando seus objetivos
sociais, informando as suas atividades primordiais, com o intuito de mostrar a sua
natureza de entidade beneficente de assistência social com direito ao benefício da
isenção previdenciária prevista no art. 195, parágrafo 7o da Constituição Federal;
2.4. Enfatiza que é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
beneficente e filantrópica, que tem como objetivo a "atuação de utilidade pública,
consistente na prestação e desenvolvimento da assistência integral à saúde, do
ensino, da pesquisa e da cultura, em especial, nos campos da cardiologia e da
pneumologia clínica e cirúrgica, fundamentalmente na realização das atividades
do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo - InCor-HCFMUSP", por meio da parceria firmada pelo
convênio no 002/2014 - Processo HC no 5129/2014.
2.5. Informa que foi reconhecida como de Utilidade Pública Federal, através do
Decreto n° 90.935, de 11.02.1985, à época em que referida certificação ainda era
utilizada pelo I. Ministério da Justiça, sendo também reconhecida como de
Utilidade Pública Estadual pela Lei Estadual n° 3.308/1982 e de Utilidade Pública
Municipal pelo Decreto n° 17.692/1981.
2.6. Alega que está devidamente certificada junto ao CNAS (Portaria SAS/MS no
945/2014), que renovou o seu CEBAS para o período de 14/10/2010 a 13/10/2015
e, ainda, que apresentou o respectivo pedido de renovação do referido
certificado, para o período de 14/10/2015 a 13/10/2018 - PT no
25000.056289/2015-37, ora em tramitação nos órgãos competentes; 2.7.
Ressalta que além de ter como finalidade dirigir recursos da mais diversa ordem
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
7
para o InCor, fornecendo materiais, pessoal, realizando pesquisas de
desenvolvimento, entre outros, mantém diversos programas sociais na área de
saúde e assistência social, conforme descrito em seus relatórios de atividades,
comprovando ainda mais, que desenvolve atividades capazes de lhe garantir a
imunidade em questão.
2.8. Dentre suas outras diversas atividades, destaca:
a) publicações científicas em revistas nacionais e internacionais e atividades
voltadas ao ensino, como o curso de pós graduação do InCor, vinculado à FMUSP
e o ensino profissionalizante na área de saúde, como mantenedora do Centro de
Formação em Ciências da Saúde ("CEFACS"); b) serviço de Informática ("SINFO"),
que tem como missão pesquisar, desenvolver, implanta e gerenciar soluções de
tecnologia da informação e comunicação, visando a melhoria de métodos e
processos em assistência, ensino e pesquisa na área de cardiologia.
c) gerenciamento do Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências
Cardiovasculares ("LTSEC"), que tem por missão capacitar qualquer pessoa - tanto
profissional da área da saúde quanto leigo - no atendimento emergencial de
parada cardiorrespiratória.
d) administração da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do
Exercício, dedicada à assistência, ensino e pesquisa, que promove ações de
atendimento à sociedade, fundamentado em conhecimento científico, técnicas e
tecnologias em sua especialidade.
e) atuação da unidade de bioengenharia que tem como missão a inovação e o
desenvolvimento de tecnologias médias, a ampliação do conhecimento em
bioengenharia, a capacitação de pessoas e a implantação, avaliação e
sistematização do uso de novas tecnologias para prevenção e tratamento de
doenças.
2.9. Destaca, por fim, que a sua média histórica de atendimento de pacientes
atendidos pelo Sistema Único de Saúde ("SUS") gira em torno de 80% (oitenta e
seis por cento).
Da Natureza da Imunidade 2.10. Alega que a sua condição de entidade
constituída sem quaisquer finalidades lucrativas e com atuação na área da saúde
e da assistência social, demonstra que é de fato imune, tanto nos termos do
artigo 150, inciso VI, alínea "c", quanto do artigo 195, parágrafo 7o , ambos da CF,
o qual afasta a exigência das contribuições sociais patronais, atendidas as
condições dispostas em lei.
2.11. Esclarece que, apesar do constituinte fazer menção à "isenção", no artigo
195, na verdade está se referindo à imunidade, dadas as distinções entre os dois
institutos, como já sedimentado pelo E. Superior Tribunal Federal nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n° 2.028-5 e 2.036-6-DF e no Recurso
Extraordinário n° 566.622.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
8
2.12. Sustenta que, de acordo com o art. 146, inciso II, da Constituição Federal,
cabe exclusivamente à lei complementar regulamentar matéria relativa à
imunidade tributária, razão pela qual, no caso em questão, deve-se tão somente
observância aos artigos 9o e 14 do CTN, sendo vedada a imposição de quaisquer
outros requisitos veiculados em leis ordinárias. Do Cumprimento dos Requisitos
do CTN 2.13. Neste tópico, a Impugnante sustenta que cumpre todos os
requisitos previstos no art. 14 do CTN, inclusive aquele previsto no inciso I, pois
não houve qualquer distribuição de patrimônio ou renda da entidade, já que as
alegações da fiscalização, em sentido contrário, baseada em um suposto
favorecimento do antigo Gerente Jurídico, mediante contratação de prestação de
seus serviços, está fundamentada em uma leviana interpretação dos fatos.
2.14. Sustenta que referida contratação teve objeto contratual específico, em
decorrência da reestruturação da gestão administrativa da Fundação e da
necessidade de estabelecer-se uma fase de transição após o desligamento do Sr.
Roberto Bortman da função de Gerente Jurídico, não havendo que se falar em
suspeita de distribuição disfarçada de patrimônio ou renda, em contraposição ao
artigo 14, inciso I do CTN.
2.15. Alega que também não pairam dúvidas quanto à integral observância ao
requisito disposto pelo artigo 14, inciso II do CTN, que determina a aplicação de
receitas integralmente no território nacional e em suas finalidades sociais,
conforme evidenciam as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios
autuados, documentos analisados pela I. Auditoria Fiscal no âmbito do TDPF,
devendo ser salientado que, neste mesmo sentido também se manifestou o I.
Ministério Público estadual, responsável por velar as atividades das fundações em
fins lucrativos.
2.16. Ainda que não diretamente atacado pela Auditoria Fiscal, afirma que
também é observado o requisito disposto pelo artigo 14, inciso III, do CTN, com
relação às escriturações contábeis da Fundação, tendo em vista que possui
escrituração fiscal e contábil regular, com detalhamento de todas as receitas e
despesas, em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão
nos termos legais. Da Reestruturação Organizacional Interna da Impugnante 2.17.
Neste tópico, a Impugnante passa a sustentar a insubsistência dos fatos alegados
pela auditoria fiscal, para demonstrar a regularidade da contratação dos serviços
advocatícios prestados por BORTMAN E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS. e os
respectivos pagamentos efetuados pela contratação dos serviços advocatícios.
2.18. Para tanto, alega que referido contrato deu-se no contexto em que houve
uma estruturação organizacional de modo a poder concentrar melhor seus
esforços na consecução de seu objeto social, onde ocorreu a redução do número
de advogados integrantes do seu quadro de empregados, fato observado com as
demissões que ocorreram nos anos de 2013 e 2014 no quadro de integrantes do
seu Departamento Jurídico.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
9
2.19 Sustenta que ao longo do período de transição, entendeu a sua Diretoria por
contratar os serviços do Sr. Roberto Bortman (antigo diretor jurídico), que contava
com a confiança do corpo diretivo e a expertise necessária a ser repassada aos
novos integrantes da assessoria jurídica, com vigência do contrato de 02/01/2014
a 01/04/2014. vigente.
2.20. Informa que diante desta contratação de serviços, realizou o pagamento no
valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme previsto no
Contrato de Consultoria (Cláusula Quarta) e Recibos de Honorários, com suas
respectivas Notas Fiscais.
2.21. Registra, inicialmente, que o Agente Fiscal se equivoca ao mencionar a
vigência do contrato, pois alega que a vigência teria sido de 02.01.2014 a
04.01.2014, isto é, supostamente teve vigência de apenas 3 (três) dias , uma vez
que referido contrato apresentou a vigência entre o período de 02.01.2014 a
01.04.2014, justamente no período de transição do antigo para o Novo Modelo de
Assessoria Jurídica.
2.22. No presente caso, não restam dúvidas que o Contrato de Prestação de
Serviços ora analisado cumpriu todos os requisitos exigidos pela lei, pontuando
que o contrato em questão tivesse sido realizado verbalmente - o que não é o
caso, mas se alega a título argumentativo - ainda assim, não haveria vedação, haja
vista que não há forma prescrita em lei.
2.23. Alega que é livre a forma como se faz um negócio jurídico, sendo que a
exteriorização de um negócio se manifesta pela vontade das partes e, o contrato
escrito (formalismo) busca trazer segurança as partes a conclusão e efetiva
garantia do negócio jurídico.
2.24. Frisa que a autoridade fiscal não questionou a formalidade do contrato em
si, mas sim a ausência de demonstração pela Impugnante da prestação de
serviços, em razão da não apresentação de documentos escritos.
2.25. Enfatiza que o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a as partes,
não especifica a forma pela qual o serviço será prestado (verbalmente ou escrito),
razão pela qual não pode o Agente Fiscal especificar e exigir algo que sequer o
próprio contrato exigiu, nem mesmo as partes exigiram para que restasse
comprovado a prestação de serviços.
2.26. Deduz que os pagamentos efetuados pela Impugnante no valor total de R$
120.000,00, não representam uma distribuição de uma parcela do patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título, uma vez que restou comprovado que não
descumpriu os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, na medida que foram
prestados os serviços pelo escritório Bortman e Lara Advogados Associados,
sendo irrelevantes a forma como foram prestados, razão pela qual deve ser
determinado o cancelamento da autuação ora combatida e reestabelecida a
imunidade, erroneamente suspensa pelo. Agente Fiscal.
Da Impossibilidade de Exigência da Multa e Juros
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
10
2.27. Com efeito, caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que
deu origem a este processo, é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida
quanto à ocorrência da infração, não podendo subsistir as multas aplicadas na
lavratura dos autos de infração ora combatidos, tendo em vista que a exigência de
valores a título de penalidades não se coaduna com a dúvida, conforme se afere
do artigo 112 do CTN.
2.28. Alega, ainda, que os juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Do Pedido
3. Por fim, a Impugnante solicita que:
a) seja acolhida a preliminar arguida, para declarar nulos os Autos de Infração,
considerando os vícios detalhados na impugnação.
b) no mérito, sejam os Autos de Infração julgados integralmente improcedentes,
com a extinção dos respectivos créditos tributários nele consubstanciados, para
os devidos fins de direito, com o consequente cancelamento da multa aplicada
É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) deve acompanhar os tributos
exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal se encontra
disciplinada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c com o art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social
que cumprem os requisitos previstos em lei.
A possibilidade ou não de lei ordinária regulamentar a imunidade prevista no art.
195, § 7o da CF, objeto de discussão no Recurso Extraordinário 566.622-1, com
repercussão geral, ainda não foi objeto de julgado definitivo pelo STF, tendo em
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
11
vista que contra a decisão prolatada foram opostos embargos de declaração,
ainda pendentes de julgamento.
Os requisitos previstos no art. 14, incisos I, II do CTN, cuja natureza é de Lei
Complementar, também estão previstos na Lei Ordinária no 12.101/2009, no seu
art. 29, incisos II e V.
A prestação de serviços médicos por entidade privada, utilizando-se da estrutura
de hospital público, do próprio Estado, não atende as diretrizes constitucionais
para o gozo da isenção/imunidade prevista no art. 195,§ 7o da CF,
independentemente do descumprimento de qualquer outro requisito previsto em
lei ordinária ou complementar, tendo em vista que a prestação dos serviços de
saúde, que ensejaria o benefício fiscal em questão, é executado por órgão público
(hospital público), que pela sistemática constitucional não tem direito à referida
isenção/imunidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
A base de cálculo das contribuições devidas a terceiros (SENAC, SESC, SEBRAE,
INCRA e FNDE) é a remuneração total paga aos segurados empregados, conforme
dispositivos legais que estão em plena vigência, não afastados por
inconstitucionalidade em decisão definitiva do STF e, portanto, de observância
obrigatória pela Administração.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, em consonância com
legislação específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade do acórdão recorrido por inovação no critério jurídico; 2) Nulidade do Auto de
Infração das contribuições de terceiros por não observar o limite de 20 salários-mínimos; 3) o
cumprimento dos requisitos que asseguram a imunidade tributária; 4) a impossibilidade de
exigência de multa e; 5) a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
12
Primeiramente, antes de se adentrar nas alegações recursais, necessário realizar a
delimitação do objeto do presente recurso.
Conforme se constata do Relatório Fiscal apresentado, somente um fato ensejou o
lançamento, qual seja, se houve a prestação de serviços de Consultoria por Bortman e Lara
Advogados Associados no período de 02/01/2014 a 01/04/2014.
Segundo entendimento da autoridade fiscal, por não terem sido apresentados
documentos (pareceres) elaborados pela consultoria, os valores pagos ao escritório foram
considerados como não relacionados a prestação do serviço, descumprindo-se os incisos I e II do
art. 14 do CTN.
Saliento que em nenhum momento do Relatório Fiscal é questionado o direito da
Fundação Zerbini à imunidade tributária, especialmente pela mesma possuir Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (válido de 14.10.10 a 13.10.15).
Desta forma, em que pese os diversos fundamentos trazidos pela decisão recorrida
tenham sido no sentido de questionar se a recorrente teria de fato direito ao CEBAS, por motivos
distintos dos pagamentos realizados à Consultoria Bortman e Lara Advogados Associados, os
limites traçados no lançamento devem ser obedecidos.
Assim, delimito a análise do feito às balizas traçadas no lançamento, qual seja, se os
pagamentos realizados para Consultoria Bortman e Lara Advogados Associados no período de
02.01.2014 a 01.04.2014 violaram os incisos I e II do art. 14 do CTN.

I. PRELIMINAR
I.I. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que da leitura da decisão recorrida
percebe-se que a conclusão da I. Autoridade Julgadora pelo não direito da Fundação à imunidade
baseou-se em fatos diversos daqueles invocados pela I. Autoridade Fiscal. Isso porque, enquanto a
fiscalização entendeu pelo descumprimento de requisitos legais, a DRJ/SPO alegou que a
Fundação não teria direito à imunidade por desenvolver atividades que caracterizariam serviços
de natureza pública e não privada.
Primeiramente, quanto ao pedido de nulidade do auto de lançamento, entendo não
merecer prosperar a preliminar, visto que não se vislumbra violação do art. 142 do CTN e
tampouco ao art. 10 do Decreto no 70.235/72 Com relação a alegada nulidade, sustenta o
recorrente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a decisão da DRJ
modificou os motivos e a motivação que deu ensejo ao auto de infração.
De acordo com o já salientando acima, de fato a decisão recorrida, em parte,
ultrapassou os limites do lançamento, questionando a imunidade tributária com base em fatos
diversos daqueles objetos da fiscalização.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
13
Todavia a autoridade julgadora também analisou os fatos objetos do lançamento,
entendendo por manter o crédito tributário.
Assim, fica evidenciada a inovação em parte da DRJ uma vez que a autoridade fiscal.
Todavia, entendo não ter havido nulidade por cerceamento defesa. É essencial que
para a declaração de nulidade, seja comprovado eventual prejuízo nas alegações trazidas.
Isto porque, considerando a delimitação feita pelo lançamento, a qual deve ser
observada em todo o processo administrativo, a matéria foi objeto de impugnação e analisada
pela DRJ.
Ainda que se vislumbre nulidade na decisão recorrida, entendo por também
aplicável a previsão do art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Assim sendo, visto que todos os requisitos do Decreto no 70.235/1972 foram
seguidos e, inexistindo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade.

I.II. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS POR NÃO OBSERVAR
O LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do auto de infração uma vez que o
mesmo não observou o limite de 20 salários-mínimos das contribuições de terceiros.
Com relação a esta matéria trago voto proferido recentemente pela Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva no Acórdão no 2202-010.704, julgado em 07.05.2024
Entretanto, em sessão realizada no dia 13 de março de 2024 (...), a 1a Seção do
STJ, ao retomar o julgamento do Tema 1079 dos repetitivos, que tratava do limite
de 20 salários-mínimos para a apuração da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no 6.950/1981,
decidiu, por unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das
referidas contribuições, de forma que, nos termos do art. 98 Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 2023, tal decisão deve ser
aplicada por todos os que aqui atuam.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
14
A proclamação final de Julgamento pode ser consultada no link: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumer
oRegistro&termo=202002539916 e tem o seguinte teor:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro
Campbell Marques e Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos
efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação
judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do
presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo)
favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação
do acórdão, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Foi aprovada, por
maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell, a seguinte tese jurídica, firmada
no tema 1079: ? i) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo
DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e
ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii)
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-
Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto
limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac, assim como o seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as
contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o,
I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Ressalto que o acórdão do Tema no 1079 restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO
DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual
Civil de 2015.
II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da
Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de
20 (vinte) salários-mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias
às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
15
III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a
matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade
dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com
relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.
IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se,
nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do
Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981)
determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam
a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e
parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite
máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para
as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim
como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições
previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI,
SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários
mínimos.
V - Recurso especial das contribuintes desprovido
Sem razão, assim, o recorrente.

II. MÉRITO

II.I DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA
Busca o recorrente questionar a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Este Conselho já possui entendimento na Súmula Vinculando no 108 da
regularidade de sua aplicação:
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto
de infração.
Neste sentido, não merece reparo a decisão recorrida.

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
16
II.II DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Com relação a aplicabilidade da Taxa SELIC sobre débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, também já houve entendimento sumulado sobre a matéria:
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”.
Desta forma, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

II.III DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE ASSEGURAM A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Sustenta a recorrente que os requisitos que asseguram a imunidade tributária
foram preenchidos.
Como antes salientado, o que se analisa no presente caso é, de forma objetiva, se
os pagamentos realizados para Consultoria Bortman e Lara Advogados Associados no período de
02.01.2014 a 01.04.2014 violaram os incisos I e II do art. 14 do CTN.
Não houve por parte da fiscalização o afastamento da imunidade tributária por
outros motivos que não o acima mencionado.
Não foi invalidado o contrato de prestação de serviço, mas sim, devido à não
comprovação documental por parte do recorrente, entendeu-se que não houve a prestação de
Consultoria, violando o art. 14 do CTN.
A análise do caso parte da premissa de uma reestruturação da Fundação Zerbini
(que também não foi objeto de questionamento pela fiscalização).
Em 12.08.2013 foi apresentado projeto de Reestruturação da Fundação, que incluiu
o Departamento Jurídico.
Com a referida reestruturação houve a redução dos integrantes do Departamento
Jurídico da Recorrente (doc. 17 da Impugnação), com a saída do advogado Roberto Bortman em
02.01.2014
Com o intuito de não ficar sem assessoria jurídica até que o novo modelo de
assessoria jurídica, houve a contratação dos serviços do Sr. Roberto Bortman no período de
02.01.2014 a 01.04.2014, data em que passou a vigorar o novo modelo de negócios.
Registro, neste ponto, o argumento trazido na tribuna quanto a data de 01.04.2014.
De fato, o Relatório Fiscal fez constar como 04.01.2014 como data final da contratação dos
serviços do Sr. Roberto Bortman, quando a documentação é no sentido de que a data correta é
01.04.2014.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
17
Conforme contrato de consultoria a prestação de serviços consistia em pareceres
sobre consultas a serem formuladas pela diretoria da Fundação na área do direito civil,
responsabilidade civil, saúde suplementar e legislação aplicável. Como remuneração foi realizado
o pagamento total de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), com os devidos recibos de
pagamento e Notas Fiscais (doc. 23 da impugnação).
Todavia, entendeu a fiscalização em afastar o serviço de consultoria pelo único fato
de não terem sido apresentados documentos escritos (Relatórios com Opinião Legal ou
Pareceres), presumindo-se como não realizado o serviço de Assessoria.
A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê em seus arts. 1o e 5o, §4o
Art. 1o São atividades privativas de advocacia:
II - As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
§ 4o As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de
modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de
outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários.
Percebe-se que a legislação federal específica sobre a matéria não exige que a
atividade de consultoria e assessoria jurídica seja feita de forma escrita, podendo – por expressa
previsão legal – ser feita de forma verbal.
A forma escrita, ainda que seja a mais comum em se tratando de pareceres
jurídicos, pode não ser adequada ao ramo de negócio da fundação recorrente, que exige uma
dinâmica mais ágil na tomada de decisões na área da saúde.
Ainda, considerando o curto período de contratação (02.01.2014 à 01.04.2014) e o
objetivo do contrato (manter assessoria durante período de transição do departamento jurídico),
entendo como justificável a ausência de pareceres escritos.
Desta forma, em uma observância da legalidade estrita, há suporte legal para que
as atividades contratadas sejam realizadas de forma unicamente verbal e, tendo sido este o único
fundamento trazido pela fiscalização no lançamento, entendo que merece provimento o recurso
do contribuinte.
Saliento, novamente, que não houve por parte da fiscalização em relatório fiscal
nenhum outro motivo para o lançamento, não sendo possível em sede de decisão ampliar os
termos do lançamento.
Sendo assim, acolho os argumentos apresentados.

CONCLUSÃO.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.705 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721258/2017-28
18
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 870
DF CARF MF
Original